Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-66.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012410-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ / MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA -
INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - ICMS - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE - INOCORRENCIA - ALÍQUOTA ESCALONADA DE ACORDO COM A FAIXA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A alíquota do ICMS energia, é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste.

Não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Semeare Agropecuária Ltda
., nos autos do agravo de instrumento em mandado de segurança contra
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão que, monocraticamente, indeferiu efeito ativo ao agravo e, por derivação, manteve negada liminar no
mandamus
originário.

Para tal desiderato a agravante sustenta que
a decisão agravada enfrenta questão não trazida pela parte (violação do princípio da capacidade contributiva), alínea “a” do inciso VII do artigo 14 da lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998, bem como a observância do princípio da “seletividade em função da essencialidade”, em razão da energia elétrica ser gênero de primeira necessidade.

Pugna pela reconsideração da decisão para deferir o efeito ativo ao recurso, deferindo-se a antecipação de tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso e subsidiariamente a suspensão do processo até a decisão de mérito do STF no RE 714139.

(Id.
5561843
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança objetivando a redução da alíquota de ICMS energia elétrica e telecomunicações.

A medida liminar foi indeferida pelo juízo a quo, por não vislumbrar a probabilidade do direito. Interposto recurso de agravo de instrumento, o almejado efeito ativo também não foi concedido.

Razão não lhe assiste.

A agravante impetrou Mandado de Segurança requerendo que o juízo
a quo
permitisse o recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica no patamar de 12%, ou subsidiariamente 17%, mesmo havendo legislação estadual determinando o recolhimento sob a alíquota de 27%, bem como postulando a declaração do seu direito à restituição administrativa ou compensação de seus créditos tributários, decorrentes do recolhimento da exação nos moldes da legislação estadual.

Em sede liminar, requereu (1) a imediata redução da alíquota do ICMS energia elétrica e telecomunicações para 12% ou 17% para as próximas faturas mensais (art. 14, inciso VII, alínea b, da Lei nº. 7.098/98) e (2) comunicação da Energisa Mato Grosso e prestadoras de serviço de internet e telecomunicação para que procedam aos abatimentos em seu favor.

Analisando não só os fundamentos deste agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito almejado não merece acolhimento, visto que o Estado de Mato Grosso já adota a seletividade em razão da essencialidade, tanto que gradua as alíquotas de acordo com a classe (residencial, rural e demais classes) e a faixa de consumo de Kwh mensal, nos termos 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que em seu art. 14, inc. VII, fixa as alíquotas do ICMS incidentes sobre as faixas de consumo de energia elétrica que já são variáveis.

Até porque, a fixação da alíquota do ICMS foi devidamente estabelecida em lei, como determina o art. 97, inc. IV, do CTN:

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo...”.

Dessa forma, restou evidenciado
,
a ausência
do fumus boni iuris,
visto que não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE - INOCORRENCIA - ALIQUOTA ESCALONADA DE ACORDO COM A FAIXA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1. A alíquota do ICMS energia, é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste.

2. Não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência
.

3. Ausentes elementos aptos à modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido.”

(N.U 1012432-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
- AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1.
Para a concessão da liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam: i) probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil. 2. Não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência. 3. Não deve o Judiciário imiscuir-se na seara legislativa com o fito de distribuir alíquotas baseadas em casos concretos. Esvaziar-se-ia, assim, os esforços empregados na elaboração da legislação com alíquotas distintas visando a dar efetividade aos princípios da seletividade, essencialidade e capacidade contributiva. 4. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
”
(N.U 1012283-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019) (destaquei)

Assim, a alíquota do ICMS energia, é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste, tanto é que, o art. 14 da Lei n. 7.098/98, fixa as alíquotas de forma escalonada de zero por cento até 27%, em observância à seletividade. Outrossim, a energia elétrica não é equiparada a produtos supérfluos, onde as alíquotas do imposto são sopesadas conforme a essencialidade dos bens ou serviços.

No caso em comento, não obstante a interposição do agravo interno, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021